Tribunal: TJBA
Processo: 8112961-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112961-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILLE GRACYELE MAGALHAES HONORATO e outros (7)

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEFEITO REITERADO EM ELEVADOR. CONFINAMENTO DOS ESTUDANTES POR CERCA DE UMA HORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE AOS ALUNOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por estudantes em face de instituição de ensino, condenando a Ré ao pagamento de danos morais em razão de aprisionamento dos Autores em elevador defeituoso por cerca de uma hora, com falha no socorro, fixando indenização de R$ 5.000,00 para cada Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a afastar a alegação de culpa exclusiva dos consumidores por excesso de peso; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A Ré não comprova excludente de responsabilidade, pois o relatório técnico apresentado (ID 102573689) é unilateral e não demonstra, de forma precisa, o excesso de peso alegado.

5. Os Autores utilizam o elevador dentro da capacidade indicada pelo próprio fornecedor (ID 102573699), qual seja, 10 pessoas ou 700 kg, configurando legítima expectativa de segurança e afastando a culpa exclusiva.

6, A alteração posterior da capacidade do elevador para máximo de 08 pessoas (ID 102573700) caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e reforça a falha na prestação do serviço.

7. O fato de o elevador ter iniciado o trajeto e parado posteriormente indica pane mecânica, e não bloqueio preventivo por sobrecarga.

8. A falha no dever de assistência resta evidenciada pela demora no resgate e pela ineficiência dos canais de emergência, obrigando os próprios Autores a acionar socorro externo (IDs 102573292 a 102573302).

9. Os Autores demonstraram que o defeito nos elevadores ocorre desde o ano de 2024 (ID 102573291 - Pág. 16), sem solução pela instituição de ensino Ré.

10. O dano moral se configura pelo confinamento prolongado, sofrimento psicológico e sintomas físicos imediatos, ultrapassando mero aborrecimento.

11. O valor de R$ 5.000,00 por Autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, ausência de sequelas permanentes e parâmetros jurisprudenciais.

12. Não se justifica a redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da condenação, nem a majoração, diante da inexistência de danos duradouros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos. Honorários sucumbenciais devidos pela Ré/Apelante majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 435 e 85, §§2º e 11.

urisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0506361-31.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112961-50.2025.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, CAMILLE GRACYELE MAGALHAES HONORATO e OUTROS (6).

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239